Tribunal: TJDFT
Processo: 0706663-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
2a Turma Cível Agravo de Instrumento no 0706663-54.2020.8.07.0000 Agravante: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE Agravada: ROMUALDA MARIA DE JESUS OLIVEIRA Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Sul América Companhia de Seguro Saúde, objetivando a concessão de efeito suspensivo ao recurso, em face da decisão proferida nos autos da ação revisional contra si ajuizada por Romualda Maria de Jesus Oliveira. Na decisão impugnada, a ora agravante foi compelida a apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, os documentos contábeis que justificariam o reajuste aplicado no contrato de seguro firmado com a agravada - modalidade Plano Coletivo por Adesão -, sob pena de incidência da multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Sustenta a agravante ser muito volumosa a documentação solicitada pelo perito, porquanto abrangeria informações de todos os membros da classe da Pessoa Jurídica favorecida, considerando tratar-se de contrato por adesão coletivo, além de conter informações pessoais de terceiros estranhos ao processo. Alega, ainda, ineficácia da aludida documentação para o deslinde da causa, fundamentando a necessidade de utilização da ciência atuária para constatação dos índices de reajuste do contrato. Preparo efetuado conforme comprovante inserto no ID no15105941. É o breve relato do necessário. Decido. Consoante preconizam os arts. 1.019, inciso I, e 995, ambos do novel Código de Processo Civil, permite-se ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara. Contextualizada a demanda em epígrafe e delineado o objeto do recurso, verifico que o pedido de tutela recursal liminar formulado pela agravante não comporta provimento. Isso porque, em uma análise perfunctória, própria da fase processual em que este agravo de instrumento se encontra, observo que os elementos de informação até então trazidos aos autos não são suficientes à modificação do que restou decidido na origem, especialmente diante da ausência de demonstração da urgência na suspensão dos efeitos da r. decisão. Ora, ao contrário do alegado pela agravante, o direito à ampla defesa e contraditório seria tolhido na hipótese de não ser permitido ao perito dos autos ter acesso à documentação. E, ainda, a documentação solicitada não é aquela relativa aos milhares de associados mencionados pela agravante, mas restringe-se às planilhas e pareceres utilizados para embasar o reajuste aplicado pela ora recorrente no contrato firmado entre as partes. Diante dessas constatações, ausente a plausibilidade do direito vindicado, indefiro a tutela recursal liminarmente pleiteada. À agravada. P.I. Carmelita Brasil Relatora